Tribunal: TJSP
Processo: 1000696-21.2020.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Demanda declaratória de inexigibilidade de valores relativos a compra efetuada com cartão de crédito, com pedidos cumulados de repetição de indébito e de Indenização de danos morais. improcedência decretada em 1o grau. Decisão alterada em parte. Elementos dos autos que revelam que é de rigor reconhecer que não foi a autora quem utilizou o cartão de crédito para a compra impugnada. HIPÓTESE EM QUE

Ementa:
Demanda declaratória de inexigibilidade de valores relativos a compra efetuada com cartão de crédito, com pedidos cumulados de repetição de indébito e de Indenização de danos morais. improcedência decretada em 1o grau. Decisão alterada em parte. Elementos dos autos que revelam que é de rigor reconhecer que não foi a autora quem utilizou o cartão de crédito para a compra impugnada. HIPÓTESE EM QUE NÃO LOGRou O RÉU PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADo na inicial (ART. 373, II, C.P.C.). DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES OU DE PROTESTO DE TÍTULO. NECESSIDADE DE PROVA ACERCA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE DEMONSTRASSEM O DANO ALEGADO. necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. recurso provido em parte